Tribunal: TJDFT
Processo: 0701059-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701059-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARONITA JOSE PEREIRA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante ANA MARONITA JOSE PEREIRA SOUZA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, referente a petição de ID 48115502. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA